Tribunal: TJDFT
Processo: 0755937-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REAJUSTE ESCALONADO. TEMA 864 DO STF. TERCEIRA PARCELA. LEI No 5.179/13. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela mesma. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. A embargante alega, em síntese, que o acórdão proferido é omisso em relação ao argumento que demonstra a impossibilidade de incidência do tema de repercussão geral 864 do STF no presente caso. Argumenta, ainda, que em novembro do ano de 2019, o Supremo Tribunal Federal (STF) fixou tese de Repercussão Geral (Tema n. 864), por maioria, no sentido de que: "a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias” e que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal afastou a aplicação do IRDR na hipótese abordada.
3. É certo que os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
4. Inicialmente, é importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016.
5. De qualquer forma, não prosperam tais alegações, uma vez que a pretensão da embargante é a tentativa de rediscussão da matéria, em razão do inconformismo da parte autora com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que negou provimento a seu recurso.
6. Ademais, o acórdão é expresso em relação ao fato de que a ausência de dotação orçamentária impossibilita a implantação do reajuste escalonado previsto para o ano de 2015, que a parte recorrente não possui direito ao pagamento da última parcela do reajuste previsto na Lei no 5.179/13, que há precedentes para o caso em análise e que a recorrente não logrou demonstrar que o caso em análise se distingue do paradigma que orientou a tese firmada pelo STF. Não fosse o caso de aplicação da tese definida, a Suprema Corte não teria permitido o ingresso do Distrito Federal naquele Recurso Extraordinário, tampouco determinado a suspensão dos cursos dos processos. Ademais, como julgado, a decisão do STF se aplica a todas as unidades da federação e eventual modificação de entendimento deve ser feita pelo plenário daquele tribunal.
7. Portanto, não há irregularidade nos autos a merecerem qualquer reforma. Também não há omissão no Acórdão, que analisou detidamente os fundamentos apresentados por ambas as partes.
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.